Tribunal: STF
Processo: RE 98592
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
-RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTABELECIMENTO BANCARIO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANO COMPROVADO. TÍTULO INDEVIDAMENTE PROTESTADO.
RESULTANDO DOS AUTOS - E O REEXAME DA PROVA E VEDADO NA OPORTUNIDADE
DO EXTRAORDINÁRIO - QUE HOUVE INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO, POR PARTE
DO ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, COM ABALO DE CRÉDITO DO SEU EMITENTE,
E DAI LHE ADVINDO SERIOS PREJUIZOS, CABE-LHE O DIREITO DE OBTER A
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.